Tribunal: TJMT
Processo: 1030226-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030226-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), WESLEI JURELO HUDZIAK - CNPJ: 40.680.743/0001-74 (AGRAVADO), WESLEI JURELO HUDZIAK - CPF: 029.728.351-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030226-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE

E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVAD
O
:
WESLEI JURELO HUDZIAK

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
–
DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA
–
PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO INDICADO PELO REQUERIDO NA OCASIÃO DO CONTRATO

–
PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– ARTIGO 43 DO CPC/15
–
RECURSO PROVIDO.

1.

O
artigo 43 do CPC/15 consagra o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, segundo o qual a fixação da competência ocorre no momento da propositura da ação,
sendo irrelevantes as alterações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente
.

2.
Assim, eventual alteração no domicílio do
requerido
após a propositura da demanda não tem o condão de modificar a competência já estabelecida.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
na
Ação Monitória
ajuizada em face de
WESLEI JURELO HUDZIAK,
contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Souza-PB (foro de domicílio do réu).

Em síntese, sustenta a agravante
não se justifica a decisão que declinou da competência para o foro do domicílio do requerido, uma vez que a ação foi proposta no endereço informado pelo agravado no ato da celebração do contrato, o qual não comunicou eventual alteração do domicílio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal
foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida,
indicando
o juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência.

Sem contraminuta
em razão da ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
o requerido, ora agravado, firmou com a autora/agravante Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado, vinculado a sua conta corrente, no dia 15/02/2022, registrado sob o nº
C20330425-6,
através do qual tomou
um empréstimo no valor de R$ 20.000,00

(vinte mil reais)
.

Em razão do inadimplemento, a Cooperativa credora propôs a Ação Monitória de origem.

Após recebimento da ação e tentativa de citação do requerido,
o douto magistrado singular declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Souza/PB (foro de domicílio do demandado), por entender que a competência do domicílio do consumidor é absoluta.

Pois bem.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, como
in
casu
,

a
competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que no caso, a ação foi ajuizada no endereço indicado pelo
próprio
requerido na
ocasião da celebração do contrato, conforme se verifica do ID
122422985
dos autos de origem, o qual não informou ao credor a alteração do seu domicílio.

I
nsta salientar que a Cooperativa agravante tomou conhecimento da alteração do endereço do requerido por meio do Oficial de Justiça que, ao tentar citar o devedor, foi informado pela sua genitora sobre o seu atual endereço, consoante se observa da certidão constante no ID
138251972
:

Nesse contexto, é imperioso destacar que
o
artigo 43 do CPC/15
consagra o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, segundo o qual a fixação da competência ocorre no momento da propositura da ação, não se alterando por modificações subjetivas

(quanto às partes) e objetivas (quanto à causa de pedir e o pedido) do processo.
Vejamos:

“
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.
”

Trata-se de princípio
que vista conferir as partes
segurança jurídica,
evitando-se
interferências
que retardem o trâmite do processo
.

No caso,
a ação foi proposta perante o Juízo da
C
omarca de Terra Nova do Norte/MT,
Comarca competente para julgar os processos do Município de Nova Guarita/MT,
foro de seu domicílio declarado pelo requerido, conforme Mapas de Comarcas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Assim, a alteração do
domicílio
do demandado
após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida
.

Nesse sentido:

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO INDICADO PELO RÉU POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 87 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 87 do
CPC,"determina
-se a competência
no momento em que
a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia".
2. Assim, eventual alteração no domicílio do réu, após a
propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. 3. Na hipótese de o requerido ter comunicado ao banco credor a alteração de seu domicílio antes do ajuizamento da ação, informação que não consta nos autos, poderá arguir tal fato por meio da exceção de incompetência, caso tenha interesse
. Precedente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado
." (STJ, CC 132.867/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015,
DJe
24/04/2015)

g.n
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de
revogar a decisão singular, tendo em vista a competência do foro da Comarca de
Terra Nova do Norte
para julgar a ação de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025